Tribunal: TJMT
Processo: 0011628-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011628-16.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXM. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que rejeitou apelação em embargos à execução fiscal, relativos à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 168.000,00, por infração ao art. 16 do Decreto no 6.523/2008.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à suficiência do conjunto probatório para comprovação da infração administrativa; e (ii) à adequada análise da dosimetria da multa aplicada, à luz dos critérios do art. 57 do CDC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à comprovação da infração, assentando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autuada o ônus de infirmá-los, o que não ocorreu.

4. A fiscalização realizada pelo PROCON, mediante ligações telefônicas, constituiu elemento probatório suficiente à caracterização da conduta infrativa, não sendo imprescindível a produção de gravações para validação do auto de infração.

5. A alegação de inexistência de infração traduz inconformismo com a conclusão jurídica adotada, sendo incabível sua rediscussão na via estreita dos embargos de declaração.

6. No tocante à dosimetria, o acórdão consignou a observância dos critérios do art. 57 do CDC, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da empresa, afastando qualquer desproporcionalidade.

7. A ausência de exame individualizado de todas as alegações da parte não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

8. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já decididos, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reexame da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57; Decreto no 6.523/2008, art. 16.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação nos autos de embargos à execução fiscal.

O caso tem origem em multa administrativa aplicada pelo PROCON do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) em razão de infração à legislação consumerista. Segundo o auto de infração, a empresa teria condicionado o acesso inicial ao atendente ao fornecimento de dados do consumidor, em violação ao artigo 16 do Decreto Federal no 6.523/2008.

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissões relevantes que comprometem a higidez da fundamentação adotada. Especificamente, alega omissão quanto: (i) à ausência de conjunto probatório apto à comprovação da materialidade das infrações imputadas, bem como da manifesta inexistência de infração na solicitação do número de telefone do consumidor; e (ii) à inobservância da dosimetria da multa aplicada, com aplicação indevida de agravantes e abstenção de necessárias atenuantes.

No primeiro ponto, argumenta que o ato fiscalizatório, por si só, não seria suficiente para embasar a aplicação de multa administrativa, devendo ser corroborado por outros elementos probatórios, especialmente a gravação das ligações realizadas pelo agente fiscal. Sustenta ainda que não houve prática infrativa, pois a empresa não condiciona o atendimento ao fornecimento de dados pessoais, limitando-se a solicitar a indicação da linha telefônica para viabilizar prestação de serviço mais célere e eficiente.

Quanto ao segundo ponto, alega que o acórdão não enfrentou especificamente as ponderações sobre dosimetria, incluindo a impossibilidade de aplicação de circunstância agravante por ausência de indicação de processo administrativo que caracterizasse reincidência, a indevida desconsideração de atenuantes como primariedade e adesão à plataforma consumidor.gov.br, e a inobservância dos critérios do artigo 57 do CDC.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas (Id. 356644353).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a ausência de hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, argumentando que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, tratando-se apenas de irresignação da embargante com o resultado do julgamento (Id. 358893860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente os embargos de declaração opostos, verifico que não assiste razão à embargante quanto às alegadas omissões.

Primeiramente, no que se refere à suposta omissão quanto à ausência de conjunto probatório apto à comprovação da materialidade das infrações, observo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão. O julgado consignou expressamente que
"é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar eventual ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto".

Ademais, o acórdão destacou que
"o PROCON, no exercício de seu poder fiscalizatório, realizou duas ligações à operadora e constatou, em ambas as ocasiões, que a empresa não disponibilizou o conteúdo da conversa quando solicitado, em clara violação ao disposto no art. 16 do Decreto Federal no 6.523/2008".
Registrou ainda que
"a agravante não logrou êxito em comprovar a inexistência da infração, limitando-se a alegar a ausência de gravação das ligações".

O acórdão foi claro ao estabelecer que
"a constatação da infração pelo agente fiscal, materializada no auto de infração, goza de presunção de veracidade, cabendo à agravante o ônus de comprovar que não praticou a conduta que lhe foi imputada, o que não ocorreu no caso concreto".
Esta fundamentação é suficiente e adequada, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto aos precedentes invocados pela embargante, cumpre esclarecer que cada caso deve ser analisado em suas particularidades. O precedente citado dos autos no 1038204-63.2018.8.11.0041 refere-se a situação específica em que não havia qualquer elemento probatório além do auto de infração. No presente caso, diferentemente, houve efetiva ação fiscalizatória com realização de duas ligações que comprovaram a conduta irregular, conforme consignado no acórdão.

No tocante à alegação de que não houve infração porque a empresa apenas solicita o número da linha telefônica, o acórdão também não incorreu em omissão. A decisão foi clara ao reconhecer que houve "
clara violação ao disposto no art. 16 do Decreto Federal no 6.523/2008",
fundamentando-se na constatação fática realizada pelo órgão fiscalizador. A interpretação jurídica sobre se a conduta configura ou não infração foi devidamente enfrentada, não cabendo aos embargos declaratórios rediscutir o mérito da questão.

Relativamente à segunda alegada omissão, concernente à dosimetria da multa aplicada, verifico que o acórdão embargado também tratou adequadamente da matéria. O julgado consignou que
"a multa foi imposta com base no art. 57 do CDC, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da infração e porte econômico da empresa, inexistindo violação ao princípio da vedação ao confisco".

Mais especificamente, o acórdão registrou que
"considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da agravante, que se trata de empresa de grande porte, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação da multa no valor de R$ 168.000,00".
Destacou ainda que
"a multa aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal".

O fato de o acórdão não ter analisado individualmente cada circunstância alegada pela embargante não configura omissão, pois a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão alcançada. O julgado aplicou corretamente os critérios legais previstos no artigo 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a condição econômica da empresa e a necessidade de que a sanção tenha caráter pedagógico e dissuasório.

Ademais, as alegações sobre reincidência, primariedade e outras circunstâncias específicas da dosimetria constituem questões de mérito que foram implicitamente rejeitadas pelo acórdão ao concluir pela adequação da penalidade aplicada. Não há obrigação de o julgador enfrentar individualmente cada argumento quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a decisão.

Por fim, registro que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a obter pronunciamento sobre questões que, embora suscitadas pela parte, não são essenciais para o deslinde da controvérsia. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais da lide, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026